Tribunal: STF
Processo: HC 222459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Bafoni Tinelli, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 769.905 /PR. 



    A decisão impugnada restou assim ementada: 



    “HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS E ELETRÔNICOS,INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO CLANDESTINA DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. TÍTULO JUDICIAL RELATIVO À PRISÃO PREVENTIVA ANTERIOR AO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA NA ORIGEM PENDENTE DE JULGAMENTO.



    Writ não conhecido”. (eDOC 2, p. 239) 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 11.11.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Defende, em síntese, que a prisão é ilegal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Além disso, afirma que o paciente praticou o fato sem o contexto de violência ou grave ameaça, é primário, não tem antecedentes criminais, possui residência fixa e a profissão de mecânico. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, que objetiva, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    De acordo com o HC proferido pelo STJ, o paciente, em 25.8.2022, “foi condenado como incurso no art. 334-A, § 1º, I e II, do Código Penal - sendo o inciso I, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/1968, e o inciso II, c/c os arts. 55 e 88 da Resolução n. 715/2019 da ANATEL -, nos arts. 330 do Código Penal, 70 da Lei n. 4.117/1962 e 311 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 4 anos, 6 meses e 19 dias, sendo 2 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 19 dias de detenção, e pena de multa de 82 dias-multa, tendo sido negado ao réu o direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 2, p. 240)



    Ademais, averigua-se que o ato coator é decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o habeas corpus (eDOC 2, p. 239-241). 



    Registra-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ademais, a despeito da quantidade de documentos juntados (eDOC 2), a parte não apresentou a documentação necessária para análise meritória, tais como, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a sentença condenatória com o respectivo recurso de apelação.



    Dessa forma, não há como verificar ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 




    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente